Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744528-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: KELLY MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar e proceder à internação da agravada, Kelly Márcia Ribeiro dos Santos, em leito de UTI do Hospital Brasília – unidade de Águas Claras, conforme solicitação médica, cujo processo foi autuado sob o no 0718941-22.2023.8.07.0020. Em resumo, a recorrente alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem não se acham presentes. Sustenta que o contrato firmado está em período de carência, não tendo cobertura para a internação. Alega a existência de risco de dano irreparável caso não sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, uma vez que terá que suportar as despesas com a internação que não serão ressarcidas. Afirma que o contrato firmado é na modalidade de reembolso de despesas médico-hospitalares, nos limites definidos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos, sendo facultada a opção por profissional ou hospital de preferência dentre os referenciados. Consigna que não restou caracterizada a urgência ou emergência para a internação. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Preparo em ID 52887925. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A recorrente sustenta a ausência de requisitos para amparar a tutela de urgência deferida, na origem. Quanto à probabilidade do direito sustentado pela agravante, em um juízo de cognição sumária, não a vislumbro. Dispõe o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; A recorrida aderiu, em 14/04/2023, a um seguro-saúde empresarial denominado Direto BSB Empresarial Trad. 15 AHO QC COP, com coparticipação, de abrangência regional, operado pela recorrente (ID 172963502 -172963506 – PAG 3, processo de origem). O contrato prevê cobertura ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia (ID 175444289). Segundo o relatório médico, em 22/09/2023, a recorrida foi atendida no Hospital Brasília unidade Águas Claras com quadro de crise convulsiva, sendo-lhe indicada a internação em UTI (ID 172963507-172963508, processo de origem). Houve recusa da cobertura para o atendimento, sob o argumento de que ainda não foi cumprido o período de carência previsto, com termo final em 23/10/2023 (ID 172963509 – processo de origem). O quadro de saúde retratado no relatório indica a emergência, revelando risco imediato à vida da segurada, pois foi necessária a internação em UTI. De outra parte, não se vislumbram outros motivos que impedem a cobertura da internação pelo seguro-saúde. A única alegação para a recusa de atendimento é a carência ainda não cumprida (ID 172963509). Tais elementos conferem a plausibilidade do direito e o perigo de dano que respaldam a medida deferida na origem, pois, em um juízo sumário de cognição, a ré tem o dever de custear a internação hospitalar enquanto for necessária ao restabelecimento da saúde da paciente. Nesse contexto, não havendo motivos para sustar os efeitos da decisão impugnada e não tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, o caso é de indeferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator